Tribunal: TJMT
Processo: 1017352-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017352-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONARDO GABRIEL DA MATA CORE - CPF: 017.901.681-47 (RECORRENTE), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017352-70.2020.811.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Editora e Distribuidora Educacional S.A

Recorrida(s):

Leonardo Gabriel da Mata Core

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNO COM DESCONTOS NA MENSALIDADE POR MEIO DO PARCELAMENTO ESTUDANTIL (PEP). COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO ENTRE AS PARTES. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA NO SEMESTRE SEGUINTE POR DÉBITOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A recusa injusta em realizar a rematrícula semestral de acadêmico em decorrência de suposta inadimplência de valores não pactuados entre as partes, bem como não demonstrado pela instituição de ensino a origem dos valores cobrados no total de R$ 1.765,41, cujo problema não foi solucionado administrativamente e a rematrícula somente foi realizada em razão da liminar deferida, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Assim, ingressou com a ação pugnando liminarmente a realização da rematrícula no curso de ciências biológicas, fornecimento de boletos para pagamento das mensalidades, suspensão das cobranças referentes aos meses de 2020 que foi impedido de frequentar as aulas, de janeiro/abril de 2020 e indenização por dano moral. A reclamada apresentou contestação genérica se limitando a afirmar que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais. Como se vê, a contestação é estéril de provas, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a provarem o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica -se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Ressalta-se que em demandas em que se busca indenização por danos morais em virtude de cobranças indevidas, não se admite a presunção da efetivação do registro negativo. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, a qual se trata de certidão do órgão competente, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado.
”.

4.
Se o valor fixado a título de dano moral na sentença está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução ou exclusão da referida indenização.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
RATIFICO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID Num. 31738539 - Pág. 1; 1 -
DETERMINAR a
suspensão da cobrança dos meses nos quais foi impedido de frequentar as aulas, compreendendo os meses de janeiro/abril de 2020; 2- Declaro a inexigibilidade dos débitos referentes às mensalidades dos meses de agosto e novembro de 2019.
3
–
Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da homologação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator